Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746281-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, HELOISA DE MAGALHAES NOVAES RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Milena Marcone Ferreira Leite e Heloisa de Magalhaes Novaes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, ajuizado em desfavor do Espólio de Davi Fernandes de Moura, no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0735047-19.2023.8.07.0001 (incidente aos autos de inventário no 0001404-29.2014.8.07.0001), ato em que o Magistrado a quo reconheceu a incompetência do juízo sucessório para julgar o feito e declinou da competência em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. No ID 53194329, a inventariante Christiane Correa de Moura requereu a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação do espólio de Davi Fernandes de Moura, uma vez que solicitou ao Juízo dos Autos do Inventário autorização judicial para a contratação de advogados pela inventariante, viabilizando-se, assim, a posterior apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Na procuração de ID 53194348, a inventariante outorga poderes às advogadas Patrícia Junqueira Santiago, OAB/DF 23.592 e Juliana Baldoni Figueiredo, OAB/DF 65.485 “com o fim específico de solicitar dilação de prazo para regularização processual no Agravo de Instrumento no 0746281-98.2023.8.07.0000, em trâmite na 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” No ID 53207341, as agravantes pugnam pelo indeferimento do pleito ora formulado pela inventariante, por entenderem que tal pedido é prejudicial aos seus interesses e visa fazer prevalecer os interesses da inventariante Christiane, esta que não teria interesse em arcar com os honorários da defesa do espólio. Entendem as recorrentes que inexiste irregularidade no prosseguimento deste agravo, uma vez que houve regular publicação no DJe das procuradoras nos autos do inventário. Informam que as causídicas que patrocinam os interesses da Inventariante Christiane Correa de Moura são advogadas dela desde 29/10/2020 nos autos do inventário. Destacam que, “a partir do momento que as causídicas reivindicaram nos autos do inventário o direito da sua representada de assumir a inventariança e tal encargo lhe é atribuído, conforme ID 53194354 (termo de inventariante assinado 30/05/2023), elas passam a assumir as responsabilidades do encargo, independente de autorização judicial. Decorrem do próprio poder de representação. Salientando, inclusive, que todos os herdeiros possuem representação por advogados distintos.” Pontuam, ainda, que “o presente Agravo foi interposto por decisão proferida em autos incidentais ao processo do Inventário, logo estamos diante de intimação de pessoa que já possui advogado constituído nos autos principais, de forma que uma nova procuração, agora mais específica não tem o poder de invalidar procuração anterior mais abrangente, considerando que estamos diante de uma mesma representação processual.” Requerem que esta Relatoria “entenda pela vinda regular do Espólio, diante da representação processual, validade da publicação do diário oficial e com a normal fluência do prazo, uma vez que não existe qualquer revogação de procuração.” É o breve relato. Decido. Compulsando os autos de inventário sob o no 0001404-29.2014.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, constata-se que a inventariante Christiane Correa de Moura (ID 181843200 – 13/12/2023) noticiou àquele Juízo a necessidade da urgente regularização processual para fins de andamento das demandas em curso em desfavor do Espólio de Davi Fernandes de Moura, inclusive estes autos de agravo de instrumento. Na oportunidade, justifica o pedido para autorização judicial quanto à contratação das causídicas Patrícia Junqueira Santiago, OAB/DF 23.592 e Juliana Baldoni Figueiredo, OAB/DF 65.482, ambas advogadas de Jungueira Santiago Advogados Associados. A Promotoria de Justiça, no bojo dos autos do inventário, oficiou no ID 183591186 pela “intimação das partes para que se manifestem quanto à petição de ID 181843200, em especial quanto à proposta para prestação de serviços advocatícios (ID 181843201).” No ID 183610532 daqueles autos, os herdeiros foram intimados a se manifestarem acerca da proposta para prestação de serviços advocatícios, no prazo de 5 dias, conforme Portaria de ID 183610532; ato disponibilizado no DJe em 16/01/2024. DESSE MODO, a inventariante Christiane Correa de Moura requereu ao Juízo do Inventário autorização judicial para contratação de advogados para regular representação processual do espólio e, ainda, responder ao presente agravo de instrumento. Observo que ainda não houve análise de tal pedido nos autos do inventário. Portanto, defiro o pedido de dilação do prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual do ora agravado Espólio de Davi Fernandes de Moura. Outrossim, considerando que, no inventário no 0001404-29.2014.8.07.0001, referente aos bens deixados por Davi Fernandes de Moura, há interesse de incapaz (menor impúbere Davi Abreu Fernandes de Moura, nascido em 17/05/2012), dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o presente agravo de instrumento. Intime-se, ainda, Ana Christina Ribeiro de Abreu, representante legal (genitora) do herdeiro menor impúbere Davi Abreu Fernandes de Moura para ciência da interposição deste agravo de instrumento. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator